Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. FALTA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 321, do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, ou apresenta defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, determinará que a parte autora a emende, nos termos indicados.
2. In casu, o não atendimento adequado à determinação de emenda da inicial, apesar de a parte autora ter sido devidamente intimada, quedando-se inerte ao final, impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.